Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-83.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-83.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 032.004.751-29 (EMBARGANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (EMBARGADO), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 032.004.751-29 (EMBARGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (EMBARGANTE), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.
ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
nego
u
provimento
a apelação
do réu e d
e
u provimento a do autor
, e majorou os
honorários advocatícios devidos peloréude 10% para 15% sobre o valor da
causa
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de
erro material
ou contradição

ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, o vício deve ser sanado
.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração
devem ser acolhidos quando verificado que há o erro material apontado pela parte,
nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, elevando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

O embargante alega contradição no acórdão, pois a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas o acórdão, ao aplicar o art. 85, §11, do CPC, alterou a base de cálculo para o valor da condenação, sem fundamentação específica para essa mudança.

Aponta ainda contradição externa em relação ao acórdão proferido no processo nº 1001178-92.2025.8.11.0006, julgado na mesma sessão, pelo mesmo relator e envolvendo situação análoga, no qual os honorários foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a base de cálculo original.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição, adequando-se o dispositivo do acórdão para constar que os honorários advocatícios devidos pelo réu são majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, pede que o acórdão seja integrado para esclarecer, de forma fundamentada, o critério adotado e a razão da divergência em relação ao outro processo.

Intimado, o embargado não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração
se destinam
a supressão de omissões, eliminação de contradições, esclarecimento de obscuridades ou correção de erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O
embargante aponta contradição no acórdão que, ao aplicar o art. 85, §11, do CPC, alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios de "valor atualizado da causa" (fixado na sentença) para "valor da condenação", sem fundamentação específica para essa mudança.

O juízo de origem
fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

No acórdão embargado, foram majorados para 15%, contudo, constou equivocadamente
c
omo base de cálculo o valor d
a condenação
.

O
art. 85, §11, do CPC prevê apenas a majoração dos honorários fixados anteriormente, sem autorizar

a alteração do critério ou da base de cálculo adotada na sentença s
em que haja recurso sobre isso
(STJ - REsp: 1775920, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/12/2024)
.

Desse modo, deve ser
sanado
o erro material apontado,
mantendo-se a base de cálculo fixada na sentença.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
,
retificando o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“
Pelo exposto,nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao do autor, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos peloréude 10% para 15% sobre o valor da
causa
(art. 85, §11, do CPC).
”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026